Tribunal: STF
Processo: SL 1259
Classe: SL
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual indeferi requerimento incidental, apresentado nos autos da presente contracautela, sob o fundamento de que foi renovada a ordem de afastamento do requerente do cargo de prefeito municipal, agora pelo prazo de 90 dias. 
    Eis o teor da decisão questionada:
    “Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, incidentalmente apresentado nos autos da presente contracautela, sob o fundamento de que foi renovada a ordem de afastamento do requerente do cargo de prefeito municipal, agora pelo prazo de 90 dias.
    O pedido inicial foi indeferido, sob o fundamento de tratar-se de suspensão por prazo determinado; agora, vem o requerente aduzir que tal afastamento foi prorrogado, postulando a imediata suspensão da decisão judicial que assim dispôs.
    Contudo, o certo é que os pedidos de suspensão de liminar, como o presente, não são dotados de natureza recursal, da forma como aqui pretende o requerente, destacando-se que a fundamentação da pretensão ora em análise é diversa daquela contida na petição inicial desta ação.
    Ademais, tampouco se pode admitir sua utilização, per saltum, para que a Presidência do STF delibere, originariamente, acerca de decisão proferida por juízo de primeiro grau.
    Indefiro, assim, o pedido constante do e-doc nº 66.”
    É a síntese do necessário.
    Decido.
    O sítio eletrônico da Corte noticia que, em 20/3/20, o Tribunal Pleno negou provimento ao agravo regimental, tirado contra decisão de mérito que indeferiu a presente suspensão.
    Tenho, portanto, que o presente recurso de agravo, apresentado contra decisão formulada em requerimento incidental, encontra-se prejudicado por perda superveniente de objeto.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente